Tribunal: STF
Processo: HC 260949
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. IV DO ART. 40 E DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.8.2025, por Juliano Inácio Fortuna e outros, advogados, em benefício de L S N, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 968.593.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes afirmou tratar-se o Habeas Corpus n. 968.593 de sucedâneo de revisão criminal e não estar evidenciada na espécie manifesta ilegalidade ou teratologia, por não ser necessária a intimação pessoal do paciente do acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por estar solto.



    2. Os impetrantes contestam essa decisão judicial, reiterando a alegação afastada no Superior Tribunal de Justiça que haveria nulidade em razão da não intimação pessoal do paciente do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável.



    Sustenta que, em primeira instância, a “conduta atribuída ao Paciente foi desclassificada do artigo 217-A para o artigo 215-A do Código Penal. Entretanto, em razão de recurso interposto pelo Ministério Público, a sentença foi reformada pela instância superior, restabelecendo-se a tipificação original e agravando substancialmente a situação jurídica do Paciente, sem que este fosse devidamente intimado para, ciente da decisão, manifestar eventual interesse em recorrer. No presente caso, a ausência de intimação impossibilitou o exercício do direito de recorrer à instância superior, especialmente considerando que o acórdão modificou substancialmente o panorama da condenação, com grave aumento da pena imposta (de 1 ano e 9 meses, em regime aberto para 12 anos de reclusão, em regime fechado) e alteração do tipo penal, retornando à imputação original de estupro de vulnerável. A jurisprudência pátria é sólida no sentido de que a intimação pessoal do réu e de seu advogado nomeado sobre acórdão condenatório é condição essencial para garantir o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, especialmente quando ocorre reforma de sentença absolutória ou desclassificatória com agravamento da situação do acusado”.



    Sustenta, ainda, que o “artigo 370, §4º, do Código de Processo Penal prevê que, no caso de advogado nomeado, a intimação deve ser pessoal e direta, sob pena de nulidade. A ausência dessa providência, como no presente caso, viola o devido processo legal e impõe a anulação do julgamento da apelação. Ressalte-se que no presenta caso, o Paciente foi assistido pela Defensoria Dativa durante todo o trâmite da ação penal originária, tendo constituído os atuais patronos apenas neste momento, quando já consumada a preclusão dos prazos recursais e transitada em julgado a condenação, a qual ora se demonstra nula”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da ordem, a fim de que seja, reconhecida a nulidade absoluta do trânsito em julgado do acórdão condenatório, e determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que, após intimação pessoal do Paciente e de seu advogado constituído ou defensor nomeado, seja-lhe oportunizado o exercício do direito de recorrer da decisão condenatória, nos moldes do devido processo legal, com a consequente expedição de alvará de soltura, pois está preso exclusivamente por força do referido acórdão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 968.593.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar que, em 20.2.2024, o juízo de origem julgou “parcialmente procedente o pedido formulado na inicial acusatória para desclassificar a primeira conduta imputada ao [paciente] e condená-lo à sanção um ano e nove meses de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente aberto, por infração ao preceito do art. 215-A, combinado com art. 226, II, ambos do Estatuto Repressivo, bem assim absolvê-lo da imputação remanescente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal”. Foi concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal. Em 15.8.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao da acusação para condenar o paciente “à pena de doze anos de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente fechado, por infração ao preceito do art. 217-A, caput, combinado com art. 226, II, ambos do Estatuto Repressivo, bem assim majorar em R$ 490,93 a remuneração devida ao defensor dativo nomeado ao sentenciado, nos termos do relatório”.



    Essa condenação transitou em julgado em 11.9.2024. 



    Em 12.12.2024, a defesa do paciente impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 968.593, buscando desconstituir o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, sob a alegação de que ele deveria ter sido intimado pessoalmente do acórdão condenatório de segunda instância. Em 4.2.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 968.593, decisão objeto da presente impetração.



    Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    Consta de decisão objeto da presente impetração:



    “(...) não se verifica ilegalidade manifesta, apta a admitir a concessão da ordem de ofício. 



    Ao contrário do que sustenta o impetrante, a exigência de intimação pessoal, prevista no art. 392, I e II, do Código de Processo Penal, refere-se somente à sentença ou acórdão condenatórios nas hipóteses de réu preso, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. 



    Logo, em se tratando de réu solto, a intimação é realizada por meio do advogado constituído e se aperfeiçoa com a publicação na imprensa oficial, na forma como o próprio impetrante noticia que ocorreu no presente caso, pelo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa”.



    Está incontroverso nestes autos que a defesa do paciente, constituída na data do acórdão condenatório, foi intimada desse julgamento, como reconhecido na inicial da presente impetração, sendo prescindível a intimação pessoal do paciente. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, ‘Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual’ (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.10.2020). 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 258.679-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 29.8.2025).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: em ‘se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído’ (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.553-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14.5.2020).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a condenação do paciente pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente, a incidência da causa de aumento do inc. IV do art. 40 e o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, foram tidos pelas instâncias competentes como fundamentados no conjunto probatório dos autos na origem. Como realçado na sentença condenatória, confirmada no ponto pelas instâncias antecedentes, ao negar o recurso de apelação do paciente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “A autoria delituosa foi suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, especialmente pelos depoimentos dos agentes da lei que, de forma segura e coerente confirmaram os fatos descritos na denúncia, esclarecendo que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina, na Comunidade palco do evento, quando avistaram indivíduos na ‘boca de fumo’, dentre os quais os ora 2º/4º Apelantes. Ao procederem a abordagem, os agentes da lei foram recepcionados a tiros, revidando à injusta agressão e, no confronto com intensa troca de tiros, dois traficantes vieram a óbito. No local, a guarnição encontrou uma arma de fogo no chão e outra com um dos indivíduos alvejados, uma quantia em dinheiro e farta quantidade de drogas. Os 2º e 4º Apelantes (Helder e Tiago) tentaram se esconder em um esgoto, mas foram capturados em seguida, no contexto da traficância, pois ao redor dos mesmos haviam drogas e dinheiro. O 3º Apelante (Rafael) conseguiu se evadir e deu entrada no Hospital Miguel Couto, sendo posteriormente identificado pelos policiais. Os 3º e 4º Apelantes (Rafael e Tiago) foram avistados armados, sendo o 3º observado no momento em que efetuou disparos contra a guarnição, vindo a atingir o soldado Douglas Soares. O 3º Apelante (Rafael) também foi visto portando uma sacola que foi por ele dispensada, mas os PMs lograram localizar, apreendendo em seu interior entorpecentes e dinheiro. Com os meliantes falecidos foram apreendidas as pistolas Taurus e Glock. No momento da prisão, os 2º e 4º Apelantes (Helder e Tiago) informaram que estavam na boca de fumo porque eram usuários. 



    (…) Ressalte-se que o local da prisão em flagrante é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, dominado pela facção ‘Comando Vermelho’ e, pela prova produzida, ficou absolutamente claro que estavam os 2º/4º Apelantes associados e totalmente conectados entre si, com o intuito de invadir aquela área, já que pertenciam ao referido grupo criminoso, sendo eles flagrados na posse de armamentos e drogas, durante ostensiva operação policial iniciada de combate ao tráfico, além de terem efetuado disparos contra a guarnição quando da aproximação policial. (…)



    Inaplicável o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que a benesse é vedada àquele que integra organização criminosa, como no caso vertente, uma vez que os 2º/4º Apelantes foram eles presos em flagrante, após ostensiva operação policial, em local conhecido como ponto de venda de drogas, dominado pela facção criminosa ‘Comando Vermelho’, sendo arrecadados em seu poder armamento e drogas descritos na denúncia, o que nos leva a crer que eles se dedicavam à atividade criminosa.



    Pelos mesmos motivos acima expostos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não é recomendada, com base nos art. 44, III do C. Penal, diante da elevada periculosidade dos agentes”. 



    Ao manter a condenação do paciente e proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador João Batista, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) No que tange à aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus (AgRg no HC 753.767/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023; A gRg no HC 768.322/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).



    Tocante à causa de aumento, a sentença afirmou: ‘na forma do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, elevo a reprimenda em 1/5 (um quinto), já que o delito foi perpetrado com emprego de arma de fogo, justificando o acréscimo acima do limite mínimo já que ao menos parte das armas utilizadas pelo grupo criminoso era não só de uso restrito das Forças Armadas, como também ostentava numeração suprimida ou raspada (tal como atestam os laudos de exame em armas de fogo, às fls. 267/275)’ (e-STJ fl. 73).



    Em casos análogos, diante da afirmativa pelas instâncias ordinárias de que o caso envolve emprego de arma de fogo relacionado à traficância, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o ‘pedido de exclusão da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 demanda o reexame de provas, medida incabível na via estreita’ (AgRg no HC 771.809/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no HC 770.259/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).



    (…) Demais disso, o exame da tese segundo a qual ‘[o] Paciente procurou abrigo de um tiroteio em uma vala de esgoto, e acabou lhe sendo imputado crimes por estar no local errado e na hora errada’ (e-STJ fl. 09) demandaria ‘amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário’ (AgRg no HC 802.406/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 27/9/2023)”.



    7. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Anoto que, para afastar a decisão das instâncias antecedentes quanto ao uso de arma de fogo relacionado aos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e concluir pela não incidência da causa de aumento do inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria da pena imposta ao paciente, também seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, inviável em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada quanto às ‘circunstâncias do crime, haja vista o grupo ‘Chelsea’ tratar-se de organização criminosa filiada ao PGC, constituída para a prática de crimes graves e das mais variadas espécies, contando com diversos faccionados’. 3. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do emprego de arma de fogo e da participação de adolescente para fundamentar a majoração nos termos declinados (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013), circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.493-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2023).



    Mantida a pena imposta ao paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar de acolhimento dos pleitos subsidiários de modificação do regime prisional do fechado para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça decretado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora